Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703746-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francisca Siqueira Barros Agravado: Associação dos Advogados da Terracap - ADTER D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Siqueira Barros contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711741-77.2017.8.07.0018, assim redigida: “Por ocasião da manifestação apresentada no ID 143130590, a executada insurgiu-se contra o bloqueio perpetrado nos autos por intermédio do sistema SISBAJUD, bem como requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Quanto ao arguido bloqueio parcialmente frutífero perpetrado no processo, tem-se que a manifestação em comento restou apreciada por meio da decisão exarada no ID 144185099, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio, na medida em que já teria se operado a preclusão. Em relação ao pedido de justiça gratuita, remanescente de análise, tem-se que melhor sorte não assiste à executada. Isso porque, na forma assinalada na r. decisão de ID 144185099, a executada figura como proprietária de significativo número de imóveis arrolados na declaração de imposto de renda do exercício financeiro de 2019, além de que, não obstante lhe tenha sido oportunizado prazo para se desincumbir do ônus de comprovar suas alegações, os documentos por si anexados aos autos (ID 143978599 e 145053773/145058145), consistentes em extrato bancário e comprovantes de despesas, desvinculados de elementos outros que formem a sólida convicção de que sofreu alteração em sua capacidade financeira, notadamente se considerado que o extrato bancário pertinente ao exíguo lapso temporal de 30 de novembro a 09 de dezembro denota uma intensa movimentação de entradas em sua conta bancária, outra conclusão não há, senão, a de que não comprovou sua hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela executada. Preclusas as vias impugnativas em face da presente decisão, retornem os autos ao arquivo, dada a suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43295889), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta nesse sentido que a despeito de ser proprietária de diversos bens imóveis, seus rendimentos brutos mensais são inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Acrescenta que deve ser utilizado para aferir sua hipossuficiência econômica o critério de verificação de sua condição financeira atual. Aduz, ainda, que é ilegítima a indisponibilidade de quantia encontrada na sua conta bancária, tendo em vista a impenhorabilidade de montante depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal mediante concessão da gratuidade de justiça, bem como a desconstituição imediata da penhora determinada pelo Juízo singular. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem como um de seus objetos principais o requerimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como a possibilidade de desconstituição da penhora efetivada sobre quantia encontrada em sua conta bancária. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A esse respeito, convém observar que a recorrente declarou à Receita Federal que é proprietária de 1 (um) apartamento localizado em Caldas Novas-GO, avaliado em R$ 27.022,00 (vinte e sete mil e vinte e dois reais) e 4 (quatro) lotes situados em Sobradinho-DF, avaliados respectivamente em R$ 85.550,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais), R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Também é possível constatar que a recorrente exerce atividade empresarial, sendo detentora das cotas sociais da respectiva “microempresa” (id. 37846842, fl. 6, dos autos do processo de origem). Além disso, não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica do recorrente, que permitam afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo possa causar prejuízo à sua subsistência. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. No que concerne à possibilidade de desconstituição da penhora determinada pelo Juízo singular é necessário esclarecer, inicialmente, que é possível suscitar, no atual momento do curso do processo, a questão relativa à impenhorabilidade das quantias encontradas na conta bancária mantida pela recorrente, por se tratar de questão de ordem pública. O conceito de ordem pública, aliás, indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). Devem, portanto, ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, observa-se que o eventual questionamento relativo à impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo. A propósito, examinem-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A impenhorabilidade de verba salarial é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição 4. Mesmo que possa ser relacionada com o salário recebido no mês anterior e não utilizado, a chamada sobra salarial perde sua natureza alimentar para fins de proteção legal, fato que possibilita a sua penhora. Precedentes do STJ. 5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1272631, 07078059320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o devedor se insurgia contra os descontos incidentes em sua aposentadoria relativos à pensão mensal derivada de ato ilícito. 2. Não se sujeita à preclusão a alegação de impenhorabilidade - matéria de ordem pública capaz de ser conhecida pelo juízo de ofício a qualquer tempo, inclusive por meio de simples petição. 3. Como regra, todo numerário recebido em decorrência de relação de trabalho é impenhorável. Igualmente impenhorável é o provento do aposentado e os ganhos do trabalhador autônomo e do profissional liberal. 4. Excepcionalmente, nos termos do art. 833, §2o do CPC, cuidando-se de prestação alimentícia - irrelevante se decorrente de relação de parentesco ou de ato ilícito -, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais numerários abarcados no inciso IV da norma poderão ser penhorados. 5. No caso, os descontos incidentes nos proventos de aposentadoria do agravante dizem respeito a pensionamento mensal, que possui caráter alimentar e visa suprir as despesas inerentes ao sustento dos exequentes. Sendo assim, não há se falar em impenhorabilidade, sequer em limitação dos valores - mormente quando preservado um mínimo material para a vida digna do devedor. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1208222, 07101108420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019). (Ressalvam-se os grifos). Aliás, no caso em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente. Note-se que aos 11 de novembro de 2019 o Juízo singular deferiu o requerimento de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do sistema Bacejud (Id. 49605132 dos autos do processo de origem). A certidão referida no Id. 50098648 dos autos aludidos indica que a pesquisa foi infrutífera, em razão de ter sido encontrado “valor irrisório”. No entanto, a recorrente informou ao Juízo singular que teria ocorrido o bloqueio das quantias de R$ 1.477,17 (mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) e de R$ 867,15 (oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), nos termos da petição referida no Id. 143130590 dos autos do processo de origem. Posteriormente o Juízo singular reconheceu que foram efetivados os bloqueios das quantias mencionadas (Id. 144185099 dos autos do processo de origem), mas o documento referido no Id. 37712197 não indica tratar-se de conta poupança. A agravante também não trouxe aos autos, até o momento, outro documento para a finalidade de demonstrar que os valores tornados indisponíveis estariam efetivamente depositados em conta de poupança. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis. Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente, tendo em vista que a pretensão recursal não está amparada em elementos probatórios suficientes. Por isso, fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator